Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710786-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA ALVES DA SILVA, JOSEFA BRANDAO DA SILVA, JOSEFA CARNEIRO DA SILVA, JOSEFA CELINA MARIA DA CONCEICAO, JOSEFA ELIAS VIEIRA DE CASTRO, JOSEFA FRANCO MARTINS DORNELAS, JOSEFA PAULO DA SILVA DE SOUSA, JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, JOSEFA GOMES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Intimem-se os apelantes para regularizar a representação processual da exequente JOSEFA DA COSTA FRAZÃO, no prazo de 15 dias, conforme art. 76 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator